Tribunal: TJES
Processo: 5005757-51.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais; Retificação de Nome
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005757-51.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA POTON MIRANDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. MÉRITO PREJUDICADO. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL ANTES DA SENTENÇA. VINCULAÇÃO DO JUIZ AOS LIMITES DO NOVO PEDIDO. ANULAÇÃO DO DECISUM E RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Procedimento de jurisdição voluntária de registro tardio e retificação de registro civil em que a requerente pugnou originalmente por alterações na cadeia registral e, no curso do processo, apresentou aditamento substitutivo à petição inicial com pleitos restritos. A sentença desconsiderou o aditamento e determinou a retificação compulsória de toda a cadeia registral com base nos pedidos originais. A apelante requereu a homologação da desistência da ação e a anulação da decisão por julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se mostra-se cabível a homologação de pedido de desistência da ação formulado após a prolação da sentença; (ii) estabelecer se caracteriza julgamento extra petita a sentença que desconsidera o aditamento válido à petição inicial e fundamenta o provimento jurisdicional em pedidos originais substituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A desistência da ação constitui faculdade processual com exercício restrito ao momento anterior à prolação da sentença, revelando-se incabível a homologação de pedido apresentado após a publicação do ato decisório de mérito.

2. O aditamento à petição inicial substitui de forma integral os pedidos originais, passando a balizar com exclusividade a atuação jurisdicional.

3. Configura vício de julgamento
extra petita
a sentença que ignora a emenda substitutiva e julga procedente a pretensão com esteio nos limites delineados na peça exordial originária, impondo obrigação não requerida, o que enseja a decretação de nulidade do ato decisório e o retorno dos autos à origem, mostrando-se inviável a aplicação da teoria da causa madura no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A desistência da ação configura faculdade processual limitada ao momento anterior à prolação da sentença, tornando-se inviável o acolhimento de pedido protocolado após o exaurimento da prestação jurisdicional em primeiro grau. 2. A sentença que desconsidera o aditamento substitutivo à petição inicial e defere provimento com base em pedidos abandonados incorre em julgamento
extra petita
, impondo-se a declaração de nulidade por violação ao princípio da congruência.

Dispositivos relevantes citados: art. 16 do Código Civil; art. 141, art. 492, § 5º do art. 485 e § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Apelação Cível 00087159720188080035; TJ-PB - Apelação Cível 08242623720198152001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Regina Poton Miranda (Id.
18696979
), em face da sentença (Id.
18696971
) que, na presente Ação de Registro Tardio Post Mortem e Retificação de Registro Civil, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a retificação de ofício de toda a cadeia registral familiar sob o patronímico "PUTTON", atingindo inclusive o sobrenome da própria requerente.

Em suas razões recursais (Id.
18696979
), a Apelante sustenta, em síntese: (a) preliminarmente, a necessidade de homologação do pedido de desistência da ação formulado perante o juízo originário; (b) a nulidade da sentença por julgamento extra petita, argumentando que o magistrado
a quo
desconsiderou o aditamento substitutivo à petição inicial (Id.
81134884
) e impôs alterações compulsórias não requeridas na árvore genealógica; (c) no mérito, a viabilidade técnica das retificações nos moldes pretendidos no aditamento, sob a grafia "PUTON", com fins de instrução de processo de dupla cidadania; e (d) a desnecessidade de uniformização absoluta e idêntica de patronímicos entre todos os ascendentes e descendentes da linhagem.

Não houve apresentação de contrarrazões recursais, haja vista tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária sem a presença de parte requerida angularizada no polo passivo, tendo o Ministério Público exarado manifestação de não intervenção por ausência de interesse público primário (Id.
18696978
).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
data da assinatura eletrônica
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005757-51.2025.8.08.0021

APELANTE: REGINA POTON MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Extrai-se dos autos que a presente demanda originou-se como um procedimento de jurisdição voluntária voltado ao registro tardio
post mortem
e à retificação de assentos civis, por meio do qual a requerente, ora Apelante, pretendia sanar divergências na grafia do patronímico de seus ascendentes com o escopo de instruir processo administrativo de reconhecimento de dupla cidadania italiana.

No curso do processamento em primeiro grau, a autora promoveu emenda substitutiva à peça exordial requerendo, de forma estrita, a fixação dos assentos sob a grafia "PUTON", de modo a resguardar a integridade dos nomes dos descendentes e evitar reflexos involuntários em seus próprios registros.

Todavia, o Juízo
a quo
rejeitou o aditamento e, com amparo nas pretensões vertidas na petição inicial originária, julgou procedentes os pedidos pretéritos para impor de ofício a alteração compulsória de toda a cadeia familiar em "efeito cascata" sob a grafia "PUTTON", afetando inclusive o sobrenome da própria demandante.

Diante desse cenário fático, a Apelante maneja o presente recurso sustentando, preliminarmente, o direito à homologação da desistência da ação protocolada antes do trânsito em julgado e a nulidade da sentença por vício de julgamento
extra petita
, pleiteando, no mérito, a reforma do
decisum
para que as retificações fiquem restritas aos moldes delineados no aditamento.

Pois bem.

Iniciando a análise pelo pleito recursal que visa à homologação da desistência da ação, verifica-se que tal pretensão não comporta acolhimento.

No que concerne ao tema, imperioso trazer à colação o disposto no artigo 485, § 5º, do Código de Processo Civil, que preceitua textualmente que a desistência da ação é faculdade processual cujo exercício se limita estritamente ao momento anterior à prolação da sentença.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, depreende-se que o legislador fixou um marco temporal preclusivo rígido para o exercício dessa faculdade processual, visando preservar a segurança jurídica e a estabilidade do provimento jurisdicional de mérito já exaurido.

A esse respeito, sublinhe-se que, mesmo nos procedimentos de jurisdição voluntária, a prolação do ato decisório exaure a competência cognitiva do magistrado de primeiro grau, tornando inviável a extinção anômala do feito sem resolução de mérito por mera conveniência ou manifestação volitiva unilateral da parte.

Sobreleva salientar que admitir a linha argumentativa recursal representaria subversão das regras processuais vigentes, transmudando a desistência em uma espécie de direito de arrependimento imotivado ao arbítrio da parte insatisfeita com o resultado do julgamento.

Desse modo, considerando que a manifestação da Apelante deu-se após a publicação da sentença que resolveu a lide e julgou os embargos declaratórios, o afastamento da homologação revela-se imperioso, mantendo-se íntegra a decisão interlocutória que indeferiu o pleito de desistência.

Em relação ao pedido de declaração de nulidade da sentença por vício de julgamento
extra petita
, a pretensão cinge-se à verificação de desconformidade entre os provimentos determinados pelo juízo
a quo
e os limites objetivos fixados pelo aditamento substitutivo à petição inicial (Id. 81134884).

Quanto a este ponto, impende trazer a lume o princípio da congruência, expressamente positivado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais preceituam que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe defeso proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Veja-se:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Noutro viés, sob a ótica do direito material e da personalidade, tem-se a expressa disposição do artigo 16 do Código Civil, que assegura a proteção e o direito ao nome civil, cuja imutabilidade sujeita-se ao crivo da autonomia privada, vedada a imposição estatal de alteração patronímica sem provocação do titular.

Como se depreende no caso vertente, a emenda à petição inicial promovida validamente opera o efeito substitutivo automático e integral dos pedidos originais, passando a balizar com exclusividade a atuação jurisdicional.

Do ponto de vista lógico-jurídico, resta evidente que o aditamento válido suplanta a eficácia jurídica dos pleitos iniciais, sendo vedado ao magistrado, por conta própria, "repristinar" teses e pedidos que a parte expressamente reformulou.

Com efeito, s
e o juízo originário dissentia da viabilidade jurídica da nova pretensão delineada
no aditamento
, cabia-lhe examinar o mérito estrito da emenda,
com eventual improcedência,
ou,
sendo
o caso, extinguir o feito sem resolução do mérito pelas vias adequadas, revelando-se inviável,
no entanto,
a aplicação de provimento dissociado da
pretensão delineada pela
parte.

No caso vertente, observa-se que a autora peticionou em sede de aditamento requerendo a retificação do assento de seu bisavô Pedro para a grafia "PUTON" e correções parciais pontuais em dados periféricos de localidade e datas, objetivando viabilizar a linha genealógica sem alterar os patronímicos dos descendentes capazes.

No entanto, a r. sentença desconsiderou os termos fixados na respectiva emenda e reportou-se aos pleitos da petição inicial originária, determinando, por conseguinte, a alteração compulsória de toda a cadeia familiar sob a grafia "PUTTON", com reflexos no nome da própria requerente plenamente capaz, sem que este ponto tenha sido requerido.

Extrai-se, desse modo, a violação ao princípio da congruência, haja vista que a imposição de alteração do nome civil contrária à manifestação de vontade expressa nos autos reflete indevida ingerência na esfera dos direitos da personalidade da Apelante.

Conforme jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, caracteriza-se o julgamento
extra petita
quando o magistrado concede prestação jurisdicional diversa daquela postulada ou decide com esteio em fundamentos fáticos e pedidos expurgados pelo aditamento regular da exordial, ensejando a decretação de nulidade do ato decisório.

Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO ALÉM DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE . NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que determinou o restabelecimento do contrato de assistência à saúde do autor e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, proferida em desconformidade com os limites do pedido inicial, que envolvia exclusivamente a renegociação de débitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida, ao reconhecer a abusividade do cancelamento do plano de saúde sem notificação prévia, ultrapassou os limites da lide, configurando julgamento extra petita . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da congruência determina que o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites dos pedidos formulados pelas partes, vedado o julgamento além ou fora do que foi demandado (art. 492 do CPC) . 4. No caso concreto, a sentença julgou questão não suscitada na inicial, a abusividade do cancelamento do plano de saúde, o que configura nulidade por julgamento extra petita, exigindo a anulação da decisão e o retorno dos autos ao juízo de origem para nova apreciação, respeitando os limites objetivos da lide. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento nos limites dos pedidos formulados. Tese de julgamento: “A sentença que ultrapassa os limites dos pedidos formulados na inicial, julgando questão não suscitada pelas partes, deve ser anulada por violação ao princípio da congruência, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.” Dispositivo relevante citado: CPC, art . 492.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00087159720188080035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. Dj: 24/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO.

I . CASO EM EXAME

1.Apelação Cível e recurso adesivo contra sentença que julgou procedente ação de responsabilidade por vício do produto c/c danos morais e materiais, condenando a ré em diversas obrigações de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais. A parte autora, antes da citação, apresentou aditamento à petição inicial, substituindo os pedidos de obrigação de fazer por rescisão contratual com restituição dos valores pagos.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por extrapolar os limites do pedido formulado na petição inicial aditada antes da citação; (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos depende da devolução do imóvel; (iii) determinar se há necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo; e (iv) verificar se os vícios construtivos justificam a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 .A modificação dos pedidos pela parte autora ocorreu por meio de aditamento à petição inicial antes da citação válida, nos termos do art. 329, I, do CPC, sendo, portanto, juridicamente válida e eficaz, independentemente de consentimento da parte ré.

4.O juízo de origem, ao julgar procedentes os pedidos originais da inicial, já expressamente abandonados pela parte autora, proferiu sentença extra petita, em afronta aos arts . 141 e 492 do CPC, que vinculam o julgador aos limites objetivos da demanda.

5. A ausência de decisão expressa sobre o aditamento não afasta sua eficácia processual, não podendo ser interpretada como rejeição tácita, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé processual.

6 .A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais reconhece como nula a sentença que julga pedidos não constantes da última versão da inicial, configurando julgamento extra petita.

7.Diante da nulidade da sentença, resta prejudicado o exame das demais questões ventiladas na apelação principal e no recurso adesivo, que deverão ser reapreciadas pelo juízo de origem em novo julgamento.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso de apelação provido. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:1 .A alteração do pedido antes da citação válida, ainda que nomeada como emenda, configura aditamento válido e eficaz, nos termos do art. 329, I, do CPC.
2.A sentença que desconsidera o aditamento regularmente apresentado e julga com base em pedidos já abandonados incorre em vício de julgamento extra petita, devendo ser anulada .3.A ausência de manifestação judicial sobre o aditamento não equivale à sua rejeição tácita, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 141, 321, 329, I, e 492 .

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, AC nº 0010597-35.2016.8.17 .2001, Rel. Des. Cândido J. F . Saraiva de Moraes, j. 24.02.2023; TJ-DF, AC nº 0704456-79 .2020.8.07.0001, Rel . Des. Fátima Rafael, j. 26.09 .2024; TJ-SP, AC nº 1030700-22.2022.8.26 .0405, Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. 21 .11.2023.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária, dar provimento à apelação da promovida e negar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do relator, unânime .

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08242623720198152001, Relator.: Gabinete 01 - Desa. Lilian Frassinetti Correia Cananéa, 2ª Câmara Cível)

À luz de tais considerações, impõe-se a anulação da sentença impugnada.

No que concerne à aplicação da teoria da causa madura, positivada no artigo 1.013, § 3º, do Estatuto Processual Civil, resta inviabilizado o julgamento imediato do mérito por esta instância recursal, por competir privativamente ao Juízo
a quo
a averiguação detalhada da compatibilidade dos novos pedidos formulados e a solicitação de eventuais diligências instrutórias para o possível suprimento de vícios formais ou a requisição de informações atualizadas extraídas diretamente das serventias extrajudiciais competentes.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para acolher a preliminar de julgamento
extra petita
, ANULAR a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja processado o aditamento à inicial (Id. 81134884) com a regular verificação de sua compatibilidade e realização das diligências cartoriais pertinentes.

É como voto.